Tribunal: TJMT
Processo: 1027181-52.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027181-52.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (APELADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), MARILU MORO BUSNELLO - CPF: 015.641.868-14 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), PESTANA LEILÕES (APELANTE), FABIANO SACHET - CPF: 625.559.010-00 (ADVOGADO), LILIAMAR FATIMA PARMEGGIANI PESTANA MARQUES GOMES - CPF: 434.307.590-72 (APELANTE), PESTANA LEILÕES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1027181-52.2020.8.11.0041

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO
ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROP
R
I
E
DADE DE IMÓVEL E LEILÃO EXTRAJUDICIAL ELETRÔNICO -
PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE PARA A PURGAÇÃO DA MORA
– NULIDADE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS DE CONSOLIDAÇÃO DO BEM E ATOS SUBSEQUENTES QUE IMPORTARAM NA ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL POR TERCEIRO -
INTELIGÊNCIA DOS
ARTIGOS 26 E 27 DA LEI Nº 9.514/97 – AUSÊNCIA – NULIDADE DO ATO EXPROPRIATÓRIO – PRECEDENTES –
LEILOEIRA OFICIAL – LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NA DEMANDA - CONDENAÇÃO AO ÔN
US DA SUCUMBÊNCIA -

COMPROVAÇÃO
DOS AUTORES QUE ENFRENTARAM
PROBLEMAS NO SITE
DA LEILOEIRA
O

QUE
IMPOSSIBILIT
OU
A PARTICIPAÇÃO DOS AUTORES NO LEILÃO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

A higidez do procedimento de consolidação pressupõe a realização das intimações de que trata o artigo 26, § 1º, da lei 9.514/97, bem como das notificações acerca das datas dos leilões, nos termos do § 2º-A, do art. 27 da Lei n. 9.514/97, a fim de que seja oportunizada ao devedor a purgação de sua mora, de modo a evitar, nessa hipótese, a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e a alienação do bem.

“
Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é indispensável a notificação pessoal do devedor, conforme procedimento regulado pela Lei 9.514/97, não apenas para purgar a mora, mas também acerca da data da realização do leilão extrajudicial, o que não se verifica no caso concreto, impondo-se a nulidade do leilão extrajudicial referente ao imóvel” (
TJ-MT 10185562120218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022).

L
egitimidade da leiloeira oficial que realizou o leilão do imóvel decorre do fato de que foi a responsável pelo ato impugnado sobre o qual
recai o pedido de anulação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de Recursos de Apelação interpostos
pelo
Banco Bradesco S.A
e
Liliamar
Fátima
Parmeggiani
Pestana Marques Gomes,
contra sentença que
na Ação Anulatória de Consolidação de Propriedade de Imóvel e Leilão Extrajudicial
ajuizada por
Almar

Busbello
e
Marilú
Moro Busnello
,
julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade de todos os atos expropriatórios levados a efeito pelo Segundo Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de
Cuiabá-MT, referente ao imóvel objeto da Matrícula 103.129, decorrente do Instrumento Particular de Financiamento para Aquisição de Imóvel,
Venda e Constituição de Alienação Fiduciária entre outras Avenças de 11-5-2017 nº 000876196-5 e Instrumento Particular de Aditamento ao Instrumento Particular de Financiamento para Aquisição de Imóvel, Venda e Constituição de Alienação Fiduciária entre outras Avenças de 25-10-2017
.

Em seu Recurso de Apelação, Banco Bradesco S.A
(id 166454826)
, aduz que é incontroversa a inadimplência dos apelados
desde 11-7-2021
, razão pela qual
deu início ao procedimento extrajudicial e
postulou a intimação dos mesmos para purgação da mora, nos termos do artigo 26 da
Lei 9.514/1997
.

Assegura que o Oficial compareceu no endereço do contrato, por três vezes, mas os apelados não foram localizados, por i
sso, houve a intimação por Edital (artigo 26, §4º, da Lei 9.514/97), mas respeitado o decurso do prazo, sem que houvesse a purga da mora.

Defende a regularidade do procedimento, porquanto esgotadas todas as tentativas de localização no endereço dos apelados que
, aliás, confessaram que não residem mais no referido local.

Argumenta que era dos apelados a obrigação de informar o Banco, eventual alteração de endereço, de cujo ônus não se
desincumbiram,
cuja
circunstância
refor
ça a regularidade da intimação via Edital.

Pontua que decorrido o prazo, sem a purgação da mora, a propriedade do imóvel foi consolidada ao patrimônio do apelante
na data de 18-12-2019
(artigo 26, §7º, da Lei 9.514/1997)
.

Salienta que, após, designou
os leilões e enviou intimação para o endereço constante no contrato, cujo aviso de recebimento foi devidamente recebido e, diante da inexistência de licitantes
, ocorreu a quitação da dívida e o imóvel foi arrematado em 3º leilão na data de 29-5-2020.

Argumenta que desde a propositura da ação os apelados já tinham ciência da mora, bem assim dos leilões, poderiam ter, inclusive, arrematado o imóvel e exercer o direito de preferência, mas
preferiram ajuizar a demanda sem demonstrar qualquer interesse na recompra do bem.

Defende que os leilões foram real
izados de acordo com o artigo 27, §1º e 2º
,
da Lei 9.514/97
(valor superior ao do imóvel e 1º leilão e em 2º, no valor igual ou superior do valor da dívida
) e, finalmente arrematado em 3º leilão quando já encontrava no patrimônio
do Banco, pelo valor de R$162.900,00, de modo que não há se falar em preço vil.

Requer o provimento do apelo, a fim de julgar improcedente a ação, de modo a manter a consolidação da propriedade em nome do Banco apelante, com a condenação dos apelados ao pagamento do
ônus de sucumbência.

Em suas
razões
de Apelação,
Liliamar

Fátima

Parmeggiani
Pestana Marques Gomes
,
sustenta sua ilegitimidade passiva, porque atuou como mera mandatária do Banco Bradesco S.A
, não tem nenhuma participação nos negócios do agente financeiro, não acompanha os processos de retomada dos bens

e não contribuiu para eventuais problemas ocorridos antes e após
a venda no leilão extrajudicia
l.

Diz que a atividade do leiloeiro é regulamentada por legislação própria, no caso Decreto Federal 21.981/32, com as modificações do Decreto 22.4127/33, que dispõe claramente acerc
a das responsabilidades do leiloeiro sobre os bens pertencentes a terceiros
, bem assim o artigo 663 do CC prevê a relação entre mandante e mandatário (Banco Bradesco e
Liliamar
Pestana Gomes).

Argumenta
que ao Leiloeiro compete apenas levar o bem
ao certame público, autorizado pelo proprietário, que é efetivamente o vendedor da coisa e
por ela deve responder.
Requer seja acolhida a preliminar de ilegitimidade, com a extinção do processo com relação à leiloeira.

No mérito, aduz
que os apelados
participaram de Leilão do Imóvel,
ofertaram lance vencedor, tiveram prazo prorrogado para efetuar

o pagamento,

contudo
deixaram de
fazê-lo
, o que possibilitou que
, pela quarta vez,
o imóvel fosse
l
evado à leilão, em que não existe qualquer previsão legal de exercício de preferênci
a, porque esgotados todos os outros que antecederam, conforme dispõe o artigo 27, §2º, B, da Lei 9.514/1997.

Assegura que não há qualquer prova de falha no sistema do
leilão, porque na verdade havia um incremento mínimo para acréscimo em cada
lance que deveria ser respeitado a cada aumento

Por fim, assegura que não agiu com
ilicitude
, bem assim não praticou
qualquer ato em seu nome, com culpa, ou dolo, razão pela qual pede a reforma da sentença
para excluir a sua responsabilidade
na condenação da presente ação.

Se mantida a condenação, pede a redução dos honorários de sucumbência, porquanto
sua participação no feito foi posterior ao ato anulado na sentença.
Prequestiona
os
artig
os
663, do CC, o artigo 27, §2º-A da Lei 9.514/97
.

Nas contrarrazões, os apelados
pedem o
desprov
i
mento
dos apelos
(id 166454832)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1027181-52.2020.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DO APELO DO BANCO BRADESCO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que
julgou
procedente a presente
Ação Anulatóri
a

de Consolidação de Propriedade de Imóvel e Leilão Extrajudicial Eletrônico
que movem contra

Banco Bradesco S/A

e

Pestana Leilões
, cujo pedido te
ve
por objeto

a anulação da intimação/notificação por Oficial do Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá
,

referente ao imóvel descrito na matrícula
nº
103.129
.

Na presente ação, buscaram os autores apelados a nulidade dos atos expropriatórios levados a efeito,
por irregularidade na notificação para purgar a mora
, bem assim pela inviabilidade de participação do terceiro leilão, fato noticiado à segunda r
equerida
Liliamar
Fátima
Parmeggiani
Pestana Marques Gomes
.

Assim, resta saber se houve violação no ato de notificação para os autores purgarem a mora, bem assim na participação do leilão que culminou na venda do imóvel, a fim de tornar
nulos todos os atos expropriatórios a partir da referida notificação, isto é, a consolidação em favor do Banco e, ainda, a ar
rematação do bem por terceiro.

A higidez do procedimento de consolidação pressupõe a realização das intimações de que trata o artigo 26, § 1º, da lei 9.514/97, bem como das notificações acerca das datas dos leilões, nos termos do § 2º-A, do art. 27 da Lei n. 9.514/97, a fim de que seja oportunizada ao devedor a purgação de sua mora, de modo a evitar, nessa hipótese, a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e a alienação do bem.

Da atenta análise das provas, observa-se que efetivamente

o Ofício nº 1.080/2019, expedido pelo 2º Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá,

foi
en
caminhado ao
endereço informado pelo credor
, ora apelante
Banco Bradesco,
para a
intimação
/constituição
do devedor fiduciante
em mora
(artigo 26, §1º da Lei 9.514/1997),
aqui

apelado
Almar
Busnello
(ID 33503946- na origem),

a saber:
Avenida Dra. Maria Auxiliadora
Grissolia
Mendes, nº 57, Bairro Nova Conquista, Cuiabá
-MT, isto é, totalmente divergente daquele que efetivamente constou no contrato firmado entre as partes
e o mesmo da matrícula do imóvel
:
Rua Primavera, nº 180,
Kitinete
06, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT
(id 33503946 e 33503953).

O
endereço diverge daque
le que fora utilizado e noticiado na formalização do contrato entre as partes,

o que compromete
a higidez e
regularidade do próprio procedimento que culminou na consolidação da propriedade em favor do agente financeiro.

Além disso,
da análise da Certidão de Notificação Extrajudicial Registro 400877, protocolo 427959 de 19-8-2019 (id 33503953 -

pág. 3)

consta a informação de que
“o número não foi localizado”
.

Sucede que o autor apelado comprovou
por meio dos registros fotográficos que seu endereço residencial (Rua Primavera, n. 180) está situado em local de grande circulação, o prédio
existe, é bem delimitado, tem
ampla visibilidade e o número de identificação está em destaque
.

Conclui-se, portanto
, que
a informação de que o número não existe se refere a
tentativa do Serviço Notarial de intimação do apelo, em
endereço erroneamente

indicado
pelo
Banco
apelant
e, isto é, o apelado não fora validamente constituído
em mora.

Como não houve a
regular intimação
, o autor apelado acabou sendo intimad
o via EDITAL
para a purgação da mora (id 33503959).

Sucede que no caso de contrato de alienação fiduciária sobre imóvel,
é necessária a intimação pessoal do devedor, conforme
dispõe o artigo 26 da Lei 9.514/1997:

“Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído,
será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento
, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

§ 2º O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação.

§ 3º A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.

§ 4º
Quando o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído se encontrar em outro local, incerto e não sabido, o oficial certificará o fato, cabendo, então, ao oficial do competente Registro de Imóveis promover a intimação por edital
, publicado por três dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária."

Assim, para a consolidação da propriedade do imóvel, é necessária a intimação pessoal do devedor
, que, no caso, não ocorreu.

Neste sentido,
a
jurisprudência
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM

FINANCIAMENTO

IMOBILIÁRIO

E PACTO ADJETO DE

ALIENAÇÃO

FIDUCIÁRIA

– INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE PARA A

PURGAÇÃO

DA

MORA
, BEM COMO ACERCA DA DATA DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO IMÓVEL – ARTIGOS 26 E 27 DA LEI Nº 9.514/97 –

AUSÊNCIA

– NULIDADE DO ATO EXPROPRIATÓRIO – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“
Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é indispensável a notificação pessoal do devedor, conforme procedimento regulado pela Lei 9.514/97, não apenas para purgar a

mora
, mas também acerca da data da realização do leilão extrajudicial, o que não se verifica no caso concreto, impondo-se a nulidade do leilão extrajudicial referente ao imóvel” (
TJ-MT 10185562120218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022).(
N.U 1010758-22.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 10/06/2023)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE

CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PRECEDENTES.

MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Decreto-Lei n. 70/1996, é imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha havido a prévia intimação para purgação da mora.
Desse modo, a dispensa da intimação pessoal só é cabível quando frustradas as tentativas de realização deste ato, admitindo-se, a partir dessas circunstâncias, a notificação por edital. 1.1. Registra-se, ainda, que a purgação da mora é possível mesmo após a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário. Assim, é imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial.
2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno improvido.”

(STJ -
AgInt
no REsp: 1970116 SP 2021/0340491-6, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/05/2022)

D
ito isto,
a notificação do devedor fiduciário necessita ser pessoal e revestida de todas as formalidades legais, tendo em vista se tratar da única oportunidade que lhe é dada para purgar a mora.

Assim, não basta o inadimplemento do devedor fiduciante, mister, também, sua constituição em mora, o que não restou comprovado nos autos, cujo ônus incumbia ao credor fiduciário
, ora apelante.

Nesse contexto, a ausência de intimação pessoal do devedor para purgar a mora, torna nula a consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor-fiduciário e
,
por consequência, todos os demais atos subsequentes, inclusive a designação do leilão extrajudicial do imóvel, já que o ato precedente não se convalidou.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DE LILIAMAR FÁTIMA PARMEGGIANI PESTANA MARQUES GOMES

Em
seu apelo, a

leiloeira
do imóvel e ora apelante
,

Liliama
r
Fátima

Parmeggian
i
Pestana Marques Gomes,
pretende ver reconhecida sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que não participou dos atos que precederam a consolidação da propriedade do imóvel em favor do autor apelado
.

Sucede que a condenação da apelante Leiloeira
Liliamar
, não se deu em razão da consolidação da propriedade, mas sim na condução
e eficácia
do leilão extrajudicial
do imóvel.

Ocorre que

não há como reconhecer a ilegitimidade da apelante, porquanto efetivamente foi a responsável pela realização do leilão, sobre o
qual houve pedido de anulação.

Nesse sentido, bem ponderou a sentença impugnada:

“Acerca da legitimidade passiva da segunda ré, LILIAMAR FÁTIMA PARMEGGIANI PESTANA MARQUES GOMES, destaco que esta ação também objetiva inquinar a regularidade do terceiro leilão levado a efeito, oportunidade em que ocorreu a arrematação do bem objeto do contrato firmado com o Banco, de modo a legitimar sua inserção no polo passivo.”
(
id
166454820)

No que tange a responsabilidade da Leiloeira, em que pese sustentar que agiu com ilicitude e, por isso, não deve ser condenada ao ônus de su
cumbência na presente demanda, sem razão a recorrente.

É incontroverso que o autor apelado,
tentou participar do terceiro leilão,
o que não foi possível em razão de problemas operacionais no site da leiloeira, o que se comprova por diversas trocas de mensagem via
whatsapp
e troca de e-mails
(
id ́s

33504252 a 33504270).

Além disso, restou comprovado que o autor enviou
a proposta de R$ 178.000,00 e, no decorrer do terceiro leilão, ante a proposta de R$ 181.000,00,
devido a problemas no site da Leiloeira,
ofertou, via aplicativo de WhatsApp e e-mail

o lance de R$ 182.000,00.

Ocorr
e
que
o bem imóvel foi arrematado no leilão realizado aos 29/05/2020, pelo valor de R$ 181.000,00.

É incontestável que o autor apelado foi diligente, buscou, de todas as formas, mas sem êxito, participar do leilão que culminou na alienação do imóvel em f
avor de
terceiro
.

Não socorre o
argumento da recorrente de que não há dispositivo legal que
garanta o exercício de preferência
no terceiro ou quarto leilão
, porquanto esgotados
os outros que antecederam,

na medida em que foi por conta do erro/inoperância do site da leiloeira que o apelado não conseguiu dar prosseguimento à arremataç
ão.

É dizer, se havia um proponente habilitado no procedimento (ora apelado), que não estava conseguindo prosseguir nas demais etapas, se esperava que a Leiloeira cancelasse ou suspendesse o ato, ao invés de pro
sseguir. Se assim o fez, assumiu o ônus da anulação imposta na sentença.

Frisa-se, porque necessário, que há provas seguras de que o apelado tentou um dia antes, bem assim no dia do leilão, ter acesso ao site,
entrou em contato com os funcionários da apelante LILIAMAR FÁTIMA, tent
ou, portanto,
de todas as formas possíveis participar da disputa do pregão do imóve
l, mas ficou
impedido de participar

da respectiva disputa.

Do exposto, agiu com acerto a sentença, porquanto presente o vício no leilão do imóvel (inteligência do artigo 903,1º, inciso I, do CPC).

Com essas considerações, a sentença recorrida não comporta reparos.

Posto isso,
nega-se provimento aos recursos de apelações interpostos pelo Banco Bradesco S.A e
Liliamar
Fátima
Parmeggiani
Pestana Marques Gomes
, com a majoração dos honorários de sucumbênci
a de 10% para 15% sobre o valor da causa, como prevê
o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023